Tribunal: STF
Processo: ARE 1577736
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO. PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 A PREFEITO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 576. RECURSO EXTRAORDINARIO 976.566. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1.992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 2.138/DF. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. VERBA SOB FISCALIZAÇÃO FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA: PAGAMENTO INTEGRAL: DANO AO ERÁRIO E/OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 



    1. ‘As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante.’ (Rcl 8221 AgR / GO — GOIAS, AG.REG.NARECLAMAÇÃO Relator(a): Min. CARMEN LUCIA Julgamento: 25/02/2010, órgão Julgador: Tribunal Pleno). 



    2. ‘Os prefeitos podem ser processados por seus atos pela Lei nº 8.429/92, eis que não se enquadram entre as autoridades submetidas à Lei n. 1.079/50. O precedente do Supremo Tribunal Federal — Rcl 2.138/RJ — reforça a tese sobre o cabimento da ação de improbidade em face de agente político de qualquer esfera do Poderes da União, Estados e Municípios, ressalvando-se apenas as hipóteses em que houver demanda ajuizada contra Ministros de Estado. Assim, os autos devem retomar ao Tribunal a quo para que seja processada a ação civil de improbidade administrativa.’ (REsp 1148996/RS, RELATOR MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 11/06/2010). 



    3. O fato de a verba ser proveniente dos cofres federais, aliado ao que prevê o art. 71, VI, da CF, constituem motivos suficientes a evidenciar que o interesse da União fica vinculado ao recurso financeiro repassado à municipalidade, haja vista que sua aplicação permanece sob a fiscalização do TCU. 



    4. Pagamento integral do contrato, com apenas 75% das obras concluídas, agravada pela apresentação de prestação de contas falsa, dando notícia da integral execução do convênio, constitui ato de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito (art. 9º e 10 da Lei 8429/1992). 



    5. Executado parcialmente o objeto, a reposição ao erário deve ser limitada aos 25% não executados no tempo e modo previsto. Provimento da apelação dos réus neste particular. 



    6. Em que pese a possibilidade de aplicação parcial das penas previstas no art. 12 da Lei 8429/1992, a gravidade dos fatos impõe a apenação dos réus à pena de multa civil no mesmo montante do dano, qual seja, 25% do valor do convênio. Apelações dos réus parcialmente providas. 



    Apelações do MPF-e da FUNASA providas." (Doc. 63, p. 20) 



    Os embargos de declaração opostos por Hipérion de Oliveira Silva (Doc. 66) e Ricardo Herculano Bulhões de Mattos (Doc. 68) foram desprovidos (Doc. 79).



    Nas razões do apelo extremo, Ricardo Herculano Bulhões de Mattos e Consult-Hab Consultoria Habitacional Ltda (Doc. 86) e Hipérion de Oliveira Silva (Doc. 91) apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao 129, inciso X, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a incompetência do Juízo de primeiro grau para o processamento e julgamento do presente feito, por se cuidar de ato de improbidade supostamente cometido por agentes políticos, tipificado como crime de responsabilidade e regido pelo Decreto-Lei 201/1967.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 93 e 95).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Docs. 188 e 189). Inconformados, Ricardo Herculano Bulhões de Mattos e Consult-Hab Consultoria Habitacional Ltda (Doc. 191) e Hipérion de Oliveira Silva (Doc. 193) interpuseram os presentes agravos.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inexistência de foro privilegiado para agentes políticos processados por supostos atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO A AGENTES POLÍTICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A prerrogativa de função para prefeitos em processo de improbidade administrativa foi declarada inconstitucional pela ADI 2.797/DF. 



    II – Agravo regimental improvido.” (Agravo de Instrumento 678.927-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 02/12/2010, destaquei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 556.727-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/04/2012, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela aplicável o princípio ‘jura novit curia’ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. 



    - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.” (Agravo de Instrumento 506.323-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/07/2009, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 10.628/02, QUE ACRESCENTOU OS §§ 1º E 2º AO ART. 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 2.797 E ADI N. 2.860. 



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar a ADI n. 2.797 e a ADI n. 2.860, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Sessão de 15.9.05, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal. 



    2. Orientação firmada no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 



    Agravo regimental a que nega provimento.” (Agravo de Instrumento 538.389-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 29/09/2006, destaquei)



    Saliente-se, também, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O processo e o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.” (DJe de 26/09/2019, destaquei)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente